Tribunal: TJSP
Processo: 2136584-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por se tratar de matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) e por não ser o caso de mitigar a taxatividade nos termos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT e do REsp no 1.704.520/MT, pela sistemática dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por se tratar de matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) e por não ser o caso de mitigar a taxatividade nos termos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT e do REsp no 1.704.520/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 988 STJ). Pretensão de reforma e/ou reconsideração. Não acolhimento. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma da decisão. Argumentação contida na r. decisão recorrida é a que melhor se ajusta à matéria debatida. Recurso não provido.